Tribunal: TJMT
Processo: 1010747-45.2019.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-12-11
Data de publicação: 2020-12-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1010747-45.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRENTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0032-40 (RECORRENTE), MARIA APARECIDA DA COSTA - CPF: 818.333.001-06 (RECORRIDO), FERNANDA VAUCHER DE OLIVEIRA KLEIM - CPF: 007.471.911-40 (ADVOGADO), BRUNO COSTA ALVARES SILVA - CPF: 019.346.011-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU. O MINISTÉRIO PÚBLICO RATIFICOU O PARECER NOS PROCESSOS EM QUE HÁ MANIFESTAÇÃO ESCRITA E EXTERNOU NOS DEMAIS DA LISTAGEM FEITA PELA SECRETARIA, A FALTA DE INTERESSE PRIMÁRIO, CONFORME OFICIO PARA TAIS CASOS.

E M E N T A

Embargos de Declaração no.:

1010747-45.2019.8.11.0001

Embargante(s):

MARIA APARECIDA DA COSTA

Embargado(s):

ESTADO DE MATO GROSSO

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

10/12/2020

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO UNÂNIME – OBJETIVO DE SANAR SUPOSTA CONTRADIÇÃO – ACOLHIMENTO APENAS PARA ACLARAR A DECISÃO.

Não obstante a embargante aponte a existência de contradição, saliento que o decisum decidiu pela condenação de ambas as partes RECORRENTES a título de honorários de sucumbência.

Desta feita, entendendo pela existência de dúvida, acolho os Embargos Declaratórios apenas para aclarar o voto, contudo, sem alteração do julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

RELATÓRIO E VOTO

Pretende o embargante o acolhimento dos embargos, alegando existência de contradição, uma vez que, muito embora tenha negado provimento ao recurso das Recorrentes/Embargadas, fixou sucumbência recíproca entre as partes.

Pois bem.

Restou assim consignado na parte dispositiva do
decisum
objurgado:

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e no mérito
NEGO
-LHE PROVIMENTO
para inalterados os termos da sentença, moldes do artigo 46 da Lei 9099/95, acrescidos dos fundamentos aqui lançados.

Isentos do pagamento das custas processuais, condeno ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios, que, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95, arbitro em 10% sobre o valor da condenação atualizado nos moldes da sentença.

Ou seja, ao desprover o recurso interposto pelas Recorrentes/Embargadas, este Juízo condenou ambas as partes, entenda-se, ambas as RECORRENTES, ao pagamento de honorários de sucumbência, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.

Saliento, não houve condenação recíproca da sucumbência, mas apenas condenação de ambas as partes recorrentes; ESTADO DE MATO GROSSO e MATO GROSSO PREVIDÊNCIA – MTPREV.

Assim, afastando a incidência de contradição, porém verificando a dúvida do embargante, o acolhimento dos Embargos de Declaração é medida que se impõe, a fim de aclarar o acórdão, reforçando a condenação de honorários sucumbenciais para ambas as partes Recorrentes.

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos Declaratórios opostos, por serem tempestivos e, no mérito,
OS ACOLHO
apenas para aclarar o voto, sem alterar o resultado do mérito do julgamento, com a mera correção no que tange da condenação da sucumbência e honorários, dos quais a parte embargante não pode ser penalizada, como registrado de forma equivocada na decisão embargada.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2020